Tribunal: STF
Processo: HC 228028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de tempestivo agravo regimental em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração, na qual apontou-se constrangimento ilegal decorrente da realização da audiência de custódia sem a presença do paciente, porque hospitalizado.



    Requer “seja conhecido e provido o presente Agravo, reconhecendo a nulidade da audiência de custódia e concedendo-se a liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Agravante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que há plausibilidade jurídica da pretensão, ao menos em parte. O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime de homicídio.



    Conforme consta do termo de audiência, na parte que interessa:



    “No local e data acima, onde se encontrava o Escrevente Judicial, Jéssica Alves Barreto dos Santos, iniciou-se a audiência de custódia, por videoconferência, conforme foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no ato normativo n°. 0009672-61.2020.2.00.0000, designada através do sistema oficial Cisco Webex, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Portaria n.º 61/CNJ/2020, da Resolução n.º 314/CNJ/2020, da Portaria n.º 1.180/PR-TJMG/2021 e da Portaria n.º 6.414/CGJ/2020. 



    Através desse sistema, verificou-se a presença remota da MMª Juíza de Direito, Dra. Juliana Miranda Pagano; da Promotora de Justiça, Dra. Michelle Silva Magalhães, e do Advogado, Dr. Fábio Presoti Passos, OAB/MG 108.718, a qual não concordou com a realização da audiência sem a presença do autuado Samuel Taylor Fortes, que se encontra hospitalizado e sem previsão de alta.”(doc. 4)



    Vê-se, portanto, que o paciente não compareceu à audiência de custódia, porque hospitalizado, tendo a defesa manifestado a discordância quanto à realização do ato sem a presença do preso.



    Não obstante estivesse representado por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e justificada a ausência, tal contexto não afasta a necessidade de comparecimento do preso, pois na linha da jurisprudência da Corte, “[a] circunstância de acaso satisfeitos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva não se mostra hábil a subtrair direito do interessado em participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade das prisões em flagrante” (Rcl n. 31.086, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.9.2018). 



    Ainda nesse sentido, destaco: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    O quadro revela, portanto, descompasso com o decidido no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016: 



    “CUSTODIADO INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL SISTEMA PENITENCIÁRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Ao analisar situações assemelhadas a ora examinada, este Supremo Tribunal tem determinado a realização de audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas: Rcl n. 28.713, minha relatoria; Rcl n. 28.709, Rcl n. 28.710 e Rcl n. 29.242, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 28.867, Relator o Ministro Edson Fachin; entre outros.



    Não decorre, entretanto, da ausência justificada do paciente à audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida e imediata colocação em liberdade. 



    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão para - caso ainda não ouvido paciente acerca da prisão cautelar -, conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, determinando a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 48 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, para as providências cabíveis. 



    Prejudicado o agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente